Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-20.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Prescrição – Nas ações revisionais de contrato bancário adota-se o prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o decenal na vigência do Código Civil de 2002 – Precedentes do STJ - Prescrição trienal afastada - Sentença reformada neste aspecto.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo - Tarifas bancárias - Cobrança de tarifa de cadastro –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Prescrição – Nas ações revisionais de contrato bancário adota-se o prazo prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o decenal na vigência do Código Civil de 2002 – Precedentes do STJ - Prescrição trienal afastada - Sentença reformada neste aspecto.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo - Tarifas bancárias - Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Demais tarifas bancárias – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Avaliação de bem - Abusividade da cobrança – Hipótese em que, questionada a efetiva prestação de serviços, o Banco-réu não comprovou sua realização – Comissão de permanência – Tal verba estará limitada à soma dos juros remuneratórios à taxa de mercado divulgada pelo Banco Central (esta não poderá ser superior à taxa do contrato, ou seja, aquela prevista para o período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros moratórios legais e da multa moratória – Eventual excesso de cobrança será devolvido de forma simples - Ação parcialmente procedente – Sucumbentes ambas as partes, ficam rateadas as custas e despesas processuais – Banco-réu pagará ao patrono do autor honorários de 15% sobre o valor da respectiva condenação (condenação dele Banco) e o autor pagará ao patrono do Banco-réu honorários de 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser ele beneficiário da gratuidade processual, vedada a compensação de valores da verba honorária – Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição e, no mérito, julgar a ação parcialmente procedente.